Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COISA JULGADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA POR DÍVIDA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requerentes contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões, alegam que a quitação dada pela imobiliária se refere aos débitos da Neoenergia em atraso até a data da emissão, em 15/08/2022, não abrangendo os débitos vencidos posteriormente e arrolados na inicial. Afirmam que a quantia corresponde à recuperação de consumo por irregularidade no medidor no período de 15/08/2020 a 04/05/2022, referente a um período em que vigorava o contrato de locação, sendo devida pelos recorridos. Requerem a condenação dos recorridos à transferência dos débitos ou, subsidiariamente, ao pagamento dos valores, acrescidos de juros e correção, bem como indenização por danos morais.
3. O fato relevante. Foi proferido julgamento por esta Turma Recursal, dando parcial provimento ao recurso para “condenar os réus à obrigação de assumir a titularidade dos débitos, cabendo a IVAN VIEIRA DINIZ e FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ o valor revisado de 15/05/2020 a 04/08/2021, e a ELIANE PEREIRA DE FARIA o valor revisado de 04/08/2021 a 12/09/2022. Expeça-se ofício à Neoenergia para que promova a transferência dos citados valores, observados os períodos correspondentes”. Posteriormente, foi apresentada Reclamação em face do julgamento desta Turma Recursal, que cassou os acórdãos 1981845 e 1999918, tendo em vista que o julgamento violou decisão anterior proferida pela 5a Turma Cível no acórdão no 1881305, em que se verificou a impossibilidade de transferência de titularidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apreciar (i) de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos débitos indicados na inicial; (ii) se há interesse de agir para cobrança dos débitos; (iii) se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica deve ser regulada pelo Código Civil e pela Lei 8.245/91.
6. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
7. Todavia, conforme decidido pela 5a Turma Cível por meio do acórdão de no 1881305, “tratando-se as tarifas de energia elétrica de débitos de natureza pessoal, o fato de o proprietário ter alugado o imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos gerados pelos locatários, quando não é feita a devida comunicação da alteração da titularidade da unidade consumidora à concessionária”. Dessa forma, não cabe a alteração da titularidade dos débitos com a Neoenergia.
8. No que se refere ao pedido subsidiário para que os requeridos sejam condenados a pagar os débitos, no caso, os recorrentes (locadores) não têm interesse de agir para efetuar a cobrança, uma vez que não efetuaram o pagamento. Assim, não conheço do recurso no que se refere ao pedido de condenação em pagamento.
9. Por fim, no que toca ao pedido de indenização por danos morais, sem razão os recorrentes, ante a ausência de comprovação de qualquer violação aos direitos da personalidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir reconhecida de ofício para determinar a extinção do processo, no que se refere ao pedido de cobrança dos débitos, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Parte conhecida do recurso desprovida.
11. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91; CPC art. 485, VI.